Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003656-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO AUSENTE – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Ausente”, não houve o posterior protesto do devedor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1000608-52.2021.8.11.0037, proposta em face de
GUSTAVO GOELLNER
, indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes e determinou a comprovação da mora, no prazo de 30 dias.

Para tanto, o agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao endereço que consta no contrato firmado entre partes, razão pela qual, não pode ser penalizado e ter a busca e apreensão negada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 78883977).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de n. 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

Na espécie, verifica-se que apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Ausente”, não houve o posterior protesto do devedor.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, o protesto do título, que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, o posicionamento desta Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios
. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito
”. (REsp 1293721/PR). (N.U 1006249-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “ausente”
e
posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora
”. (N.U 1018353-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 04/11/2020) (g.n.)

Portanto, o devedor/agravado não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação extrajudicial a que se refere o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69 retornou pelo motivo ausente e não houve o protesto do título em Cartório.

Desse modo, porque não comprovada a mora, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021